Tribunal: TJMT
Processo: 1074609-88.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1074609-88.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[SAMANTHA DUTRA FERNANDES - CPF: 008.277.161-84 (APELANTE), IVOILSON FERREIRA MAIA - CPF: 002.915.741-22 (ADVOGADO), GAV GRAMADO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA - CNPJ: 45.042.537/0001-52 (APELADO), ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - CPF: 760.589.051-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INTERESSE DE AGIR. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTRUÇÃO DOCUMENTAL ADEQUADA. PROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA ANULADA.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação cível interposto por Samantha Dutra Fernandes contra sentença da 10a Vara Cível de Cuiabá, que indeferiu a petição inicial por ausência de interesse de agir e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 330, III, e 485, I, do CPC.

2.

A ação versa sobre rescisão contratual cumulada com restituição de valores pagos e tutela de urgência, ajuizada em razão da ineficácia da tentativa administrativa de distrato referente à aquisição de fração imobiliária em regime de multipropriedade.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se restou caracterizado o interesse processual para a propositura da ação, diante da alegada ausência de prévio esgotamento da via administrativa e da existência de documentos comprobatórios da tentativa de resolução extrajudicial da controvérsia.

III. Razões de decidir

4. A petição inicial foi instruída com documentos essenciais, demonstrando a existência do vínculo jurídico, a tentativa de resolução administrativa e a resistência da fornecedora, evidenciando a utilidade e necessidade da via judicial.

5. Não se exige, à luz da jurisprudência do STJ e dos princípios do direito do consumidor, o prévio esgotamento da via administrativa como condição para o acesso ao Judiciário.

6. A extinção do feito, sem oportunizar o contraditório e a produção de provas, caracteriza cerceamento de defesa e afronta ao devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido. Sentença cassada. Determinado o regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:

"1. É incabível o indeferimento da inicial por ausência de interesse de agir quando demonstradas a existência de relação contratual e a resistência da parte contrária à pretensão da autora.

2. A exigência de prévio esgotamento da via administrativa configura afronta ao direito fundamental de acesso à justiça."

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
SAMANTHA DUTRA FERNANDES,
contra sentença proferida nos autos da Ação de rescisão contratual c.c. restituição de valores pagos e pedido de tutela de urgência n. 1074609-88.2024.8.11.0041 - 10a Vara Cível de Cuiabá, movida contra
GAV GRAMADO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA
que indeferiu a petição inicial, nos termos do artigo 330, III do CPC e, consequentemente, julgar extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, I do CPC.

Defende a apelante o interesse de agir, ao argumento de que não se trata de cautelar de exibição de documentos e ressoa incompatível com o sistema de proteção de defesa do consumidor e com o direito de acesso à justiça do consumidor lesado.

A exigência de esgotamento da via administrativa para fins de pleito judicial configura ofensa ao livre acesso ao Judiciário, em conformidade com o disposto no art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Ao final requer o reconhecimento do interesse de agir, em consequência, a cassação da sentença para que dê prosseguimento aos autos.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso de apelação cível interposto por
SAMANTHA DUTRA FERNANDES,
contra sentença proferida nos autos da Ação de rescisão contratual c.c. restituição de valores pagos e pedido de tutela de urgência n. 1074609-88.2024.8.11.0041 - 10a Vara Cível de Cuiabá movida contra
GAV GRAMADO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA,
que indeferiu a petição inicial, nos termos do artigo 330, III do CPC e, consequentemente, julgar extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, I do CPC.

Consta dos autos que a autora celebrou com a empresa apelada contrato de promessa de compra e venda de fração imobiliária (multipropriedade) no empreendimento Gran Valley Resort, localizado em Gramado/RS. Após o pagamento de valores significativos — incluindo sinal, comissão de corretagem e parcelas mensais —, verificou inconsistências e limitações na fruição prometida do bem, ensejando seu desinteresse na continuidade da avença.

Tentativas de distrato foram realizadas administrativamente, conforme comprovado pelos documentos acostados, mas sem resposta eficaz da ré. Houve, inclusive, negativa da devolução dos valores pagos, revelando conduta resistente à pretensão autoral.

A petição inicial está instruída com os documentos essenciais à propositura da ação, conforme exigido pelos artigos 319 e 320 do CPC, como contrato, comprovantes de pagamento, declarações e contatos com a ré. Assim, improcedente a alegação de inépcia ou ausência de substrato mínimo.

A jurisprudência do STJ também se alinha:

"Não constitui requisito para a aferição do interesse processual a comprovação do encaminhamento de requerimento administrativo daquilo que se postula judicialmente." (AgInt no REsp 1954342/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 21/02/2022)

Tampouco se pode exigir que o consumidor — parte hipossuficiente na relação contratual — submeta-se a obstáculos indevidos para que lhe seja franqueado o acesso à jurisdição.

A relação é inequivocamente de consumo, atraindo a aplicação do CDC. A responsabilidade da fornecedora é objetiva (art. 14, CDC) e a inversão do ônus da prova, à luz do art. 6o, VIII da mesma legislação, é medida que se impõe diante da verossimilhança das alegações e hipossuficiência técnica da autora.

Comprovada a resistência injustificada da ré, o ajuizamento da ação se mostra legítimo e necessário, de modo que o indeferimento da inicial consubstancia cerceamento de defesa e afronta ao devido processo legal.

Diante de todo o exposto,
dou provimento ao recurso de apelação
interposto por SAMANTHA DUTRA FERNANDES, para reformar a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito, afastando a extinção sem julgamento do mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025